Tribunal: TJSP
Processo: 1071649-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE EX SERVIDOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. Pretensão da impetrante ao restabelecimento do benefício da pensão por morte, suspenso no curso de procedimento administrativo, bem como à anulação dos atos praticados após o protocolo de sua defesa, além do pagamento dos valores devidos desde a cessação.
PARCIAL CABIMENTO. Suspensão do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE EX SERVIDOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. Pretensão da impetrante ao restabelecimento do benefício da pensão por morte, suspenso no curso de procedimento administrativo, bem como à anulação dos atos praticados após o protocolo de sua defesa, além do pagamento dos valores devidos desde a cessação.
PARCIAL CABIMENTO. Suspensão do benefício que violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o LV, CF), pois ocorreu sem que fosse concedida à beneficiária oportunidade para manifestação. Peça de defesa sequer apreciada no âmbito administrativo. De rigor o restabelecimento do benefício até o julgamento definitivo do processo administrativo. Precedentes desta E. Corte.
Parcelas devidas somente a partir da impetração do "mandamus". Consectários legais. De rigor a observância do decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
R. sentença reformada para conceder parcialmente a segurança.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071649-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLÁUDIA
CORRÊA DE OLIVEIRA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
DIRETOR DE BENEFICIOS DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.126 (processo digital)
APELAÇÃO No 1071649-82.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1071649-82.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: CLÁUDIA CORRÊA DE OLIVEIRA
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E DIRETOR
DE BENEFICIOS DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Aline Aparecida de Miranda
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA
SOLTEIRA DE EX SERVIDOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.
UNIÃO ESTÁVEL. Pretensão da impetrante ao restabelecimento
do benefício da pensão por morte, suspenso no curso de
procedimento administrativo, bem como à anulação dos atos
praticados após o protocolo de sua defesa, além do pagamento dos
valores devidos desde a cessação.
PARCIAL CABIMENTO. Suspensão do benefício que violou os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art.
5o LV, CF), pois ocorreu sem que fosse concedida à beneficiária
oportunidade para manifestação. Peça de defesa sequer apreciada
no âmbito administrativo. De rigor o restabelecimento do
benefício até o julgamento definitivo do processo administrativo.
Precedentes desta E. Corte.
Parcelas devidas somente a partir da impetração do “mandamus”.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810).
R. sentença reformada para conceder parcialmente a segurança.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado por
CLÁUDIA CORRÊA DE OLIVEIRA contra ato do DIRETOR DE
BENEFÍCIOS
DA
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA

SPPREV,
pretendendo o reconhecimento do direito líquido e certo ao restabelecimento
do benefício de pensão por morte, com pagamento das diferenças devidas,
anulando-se todos os atos praticados no processo administrativo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
3
1041107/2019, a partir de sua citação, e, por consequência, todos os atos
subsequentes, incluindo o ato de 03.09.2019, que extinguiu o benefício,
garantindo-lhe o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Deferida a gratuidade de justiça (fl. 106).
A FESP e a SPPREV requereram seu ingresso na lide como
litisconsortes assistenciais (fl. 111).
Decorreu o prazo sem apresentação de informações pelo
impetrado (fl. 121).
O Ministério Público declinou de opinar no feito (fls.
124/126).
Sobreveio r. sentença de fls. 128/130, cujo relatório adoto,
denegando a segurança.
Os embargos de declaração opostos pela impetrante (fls.
134/139) foram rejeitados à fl. 140.
Apela a impetrante (fls. 144/155), aduzindo, em suma,
que: a) em 16.07.2019, ao repentinamente parar de receber seu benefício,
tomou ciência de processo administrativo instaurado pela Administração
Pública que suspendeu o benefício até a análise final; b) a citação voluntária
se deu em razão de a citação formal do processo administrativo ter sido
enviada para endereço errado e tal vício não ter sido sanado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Administração Pública; c) em 30.07.2019, considerando a ciência voluntária
do processo, apresentou tempestivamente defesa administrativa, sendo que
em 29.08.2019 a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer opinando pela
extinção do benefício e afirmando que a beneficiária deixou de apresentar
defesa na esfera administrativa, mesmo a defesa tendo sido devidamente
apresentada; d) em 03.09.2019 a autoridade impetrada reiterou a ausência de
defesa administrativa, e que isso seria interpretado em seu desfavor; e) em
30.09.2019 o benefício foi definitivamente extinto, novamente com a
informação equivocada de que não houve apresentação de defesa
administrativa; f) a r. sentença deixou de apreciar a violação ao princípio da
ampla defesa decorrente da ausência de juntada e análise da defesa
administrativa, e decorrente da ausência de correta intimação para que
pudesse exercer os direitos de apresentação de memoriais e recurso em face
da decisão; g) a primeira violação ocorreu quando suspenso o benefício antes
de oportunizado o contraditório e ampla defesa e a segunda violação ocorreu
com extinção definitiva do benefício sem apreciação da defesa administrativa,
por desorganização administrativa do próprio órgão responsável. Pugna pela
concessão de medida liminar a fim de que seu direito ao benefício seja
reconhecido e, ao final, pugna pela reforma da r. sentença, concedendo-lhe a
segurança.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 156/157), processado
com contrarrazões (fls. 205/210).
À fl. 215/216 a impetrante manifestou sua concordância
com julgamento virtual e juntou precedente favorável à sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
5
É o relatório.
Pretende a impetrante o reconhecimento do direito líquido e
certo ao restabelecimento do seu benefício de pensão por morte, uma vez que
o mesmo foi suspenso antes de lhe ser dada oportunidade de apresentar
defesa, bem como posteriormente foi definitivamente cessado sem que a
defesa tempestiva protocolada tivesse sido apreciada, e, ainda, a anulação da
decisão que suspendeu o benefício a partir de 24.06.2019 e dos atos
posteriores ao protocolo da defesa administrativa, em especial das decisões de
03.09.2019 e 30.09.2019, que extinguiram o benefício e determinaram a
repetição de indébito. Pugna, ademais, pelo pagamento de todos os benefícios
pretéritos a partir de 24.06.2019 até o trânsito em julgado do processo
administrativo, retornando o processo administrativo à fase de análise da
defesa apresentada.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física
ou
jurídica,
órgão
com
capacidade
processual,
ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes e
outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado
de segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo:
Malheiros, 2014. p. 25/27).
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
6
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes e outros
(Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado de
segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo:
Malheiros, 2014. p. 36/37).
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente
de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos,
que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No
mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso
especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de
Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma
de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige
prova pré-constituída das alegações postas pela parte
impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie
particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo
que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial
sejam demonstradas de pronto, por meio da prova documental”
(ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do
Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes,
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P.
478).
Na espécie, a impetrante demonstrou seu direito líquido
e certo ao provimento pleiteado, sendo de rigor a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
7
denegatória da segurança para conceder parcialmente a segurança, pelos
motivos que passo a expor.
Em primeiro lugar, consigne-se que o presente mandado de
segurança se limita à análise da legalidade e da constitucionalidade do ato
administrativo praticado pela autoridade impetrada, que determinou a
suspensão da pensão por morte percebida pela impetrante no curso do
processo administrativo, e posterior cessação definitiva do benefício.
Não se trata, aqui, de verificar se de fato a impetrante
contraiu ou não união estável enquanto recebia pensão por morte, pois
tal apreciação não pode ser realizada por meio desta via mandamental,
mas sim pela via do procedimento comum.
Consoante a documentação acostada aos autos, tem-se que,
após denúncia recebida pela ouvidoria da SPPREV, foi instaurado
Procedimento Administrativo de Extinção de Benefício de Pensão por Morte
no 1041107/2019, por meio da Portaria SPPREV/DBS-NIP no 49/2019, em
face da impetrante, na qualidade de filha do ex-servidor, Sr. Antônio de
Oliveira (fls. 60/62).
Em 13.05.2019 foi determinado o envio de comunicação às
partes interessadas, abrindo-se prazo de 15 dias para manifestação, consoante
observa-se do despacho da Gerente de Pensões dos Servidores Públicos (fl.
62). À fl. 63 consta o comunicado datado de 13.05.2019, direcionado à
impetrante, informando sobre a instauração do procedimento e prazo para
defesa, e, ainda, informando que, “após a citação válida, será realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
8
suspensão do pagamento do seu benefício, nos termos do disposto no artigo
60 da Lei Estadual no 10.177/98, a fim de evitar prejuízos de reparação
onerosa ou impossível à Autarquia, até decisão final deste procedimento.”
(fl. 63).
À fl. 64 verifica-se que a correspondência foi enviada com
AR para endereço na Rua dos Buritis, 180, Vila Parque Jabaquara, em São
Paulo SP.
Nesse ponto, ressalte-se que no cadastro da pensionista
junto à SPPREV constava como endereço de residência “Rua dos Buritis, no
370”, e não o número 180, para o qual a correspondência fora enviada (fl. 55)
À fl. 65 há certidão datada de 30.05.2019, no sentido de que
nenhuma manifestação foi encontrada em nome da impetrante.
Às fls. 67/68 consta “edital de intimação” da impetrante,
publicado em 05.06.2019.
Em 24.06.2019 foram concedidos mais 07 dias de prazo
para apresentação de alegações finais (fls. 70/71), por meio de
correspondência enviada para o mesmo endereço acima mencionado (Rua
dos Buritis, 180).
Em 16.07.2019 a impetrante requereu vista do processo,
juntando procuração (fls. 74/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Em 30.07.2019 a impetrante protocolou defesa junto à
SPPREV, informando o vício de citação, pois as correspondências foram
encaminhadas para o endereço errado. Afirmou que após ter conhecimento da
inexistência de pagamento de seu benefício, no dia 16.07.2019 dirigiu-se à
sede da SPPREV e obteve vista de seu processo, iniciando-se então o prazo
de 15 dias para defesa. Sustentou a tempestividade da defesa, considerando
que, por ter ingressado nos autos em 16.07.2019, o prazo para apresentação
de defesa encerrar-se-ia em 31.07.2019. No mais, defendeu, no mérito, a
manutenção de seu benefício (fls. 17/27).
Em 05.08.2019, o despacho da gerente de pensões
consignou que foi encaminhado ofício à interessada para apresentação de
manifestação, que não foi apresentada, apenas tendo solicitado vista do
processo (fl. 82).
Enviado o expediente à Consultoria Jurídica para análise e
parecer em 29.08.2019 (fl. 84), sobreveio parecer de mesma data (fls. 85/90).
Remetidos os autos para a Diretoria de benefícios de
Servidor Público, foi acolhida a manifestação exarada, propondo-se o
encaminhamento à Gerência de Pensão e respectiva Supervisão de
Manutenção de Pensão
NIP para ciência e demais providências em
03.09.2019(fls. 91/93).
Análise da Supervisora de Manutenção e da Gerente de
Pensão Servidopres Públicos em 30.09.2019 (fls. 95/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Em 30.09.2019 sobreveio decisão do Diretor de Benefícios,
aprovando na totalidade os pareceres acima mencionados e determinando a
extinção do benefício previdenciário, com a consequente exclusão da
impetrante do rol de beneficiários da pensão, o envio de ofício à interessada
com AR, comunicando sobre a conclusão definitiva no processo, bem como a
elaboração de planilha para fins de cobrança dos valores indevidamente
percebidos (fls. 100/101).
Foi enviada a comunicação à impetrante através de
correspondência direcionada ao endereço da Rua dos Buritis, no 180 (fl.
102/103).
Pois bem.
Consoante o ofício de fl. 63, observa-se que foi
determinada pela autoridade impetrada a suspensão do benefício de
pensão por morte percebido pela impetrante, antes mesmo que findasse o
prazo para manifestação da ora impetrante e, por consequência, antes
mesmo de saber qual seria a versão da beneficiária sobre os fatos que lhe
foram imputados nos autos do processo administrativo.
Aliás, durante todo o decorrer do processo administrativo,
as intimações e comunicações foram enviadas para endereço diverso daquele
que consta no cadastro da Autarquia, não havendo como se cogitar que tenha
sido dada oportunidade de ampla defesa pela impetrante.
E, mesmo que as correspondências tivessem chegado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
11
conhecimento da impetrante, é certo que, no que se refere à suspensão do
benefício, esta foi determinada de imediato, de forma que não foi
assegurado à impetrante qualquer direito à manifestação, em flagrante
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
Em outras palavras, a SPPREV primeiro suspendeu o
benefício da impetrante, e somente depois concedeu a oportunidade da
beneficiária
de
manifestar-se
no
procedimento
administrativo
instaurado, sendo que o fez de maneira equivocada, uma vez que, como
já visto, as correspondências foram enviadas para endereço diverso
daquele cadastrado no sistema da Autarquia como sendo da pensionista.
Infere-se de julgados proferidos por diversas C. Câmaras
deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos ao ora analisado, que a
suspensão do benefício da pensão por morte, sem oportunidade de
manifestação prévia da parte interessada, configura lesão aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa:
“Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte. Pedido
de restabelecimento da pensão pela filha solteira do servidor
militar falecido. Possibilidade. Suspensão do benefício sem
observância do contraditório e da ampla defesa. Violação a
direito líquido e certo demonstrada de plano. Determinação de
reativação
da
pensão
até
finalização
do
processo
administrativo. Precedentes do TJSP. Sentença denegatória
reformada. Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037880-20.2018.8.26.0053; Relatora: Paola Lorena; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/04/2020; Data de Registro: 25/04/2020)
“Agravo de Instrumento Pensão por morte Filha solteira
Pagamento suspenso em razão de ter supostamente constituído
união estável Ação visando ao restabelecimento da pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Recurso manejado contra a decisão que indeferiu a tutela
provisória Provimento de rigor De início, em se tratando de
restabelecer pagamentos que já vinham sendo regularmente
realizados, não se aplica a vedação prevista na regra do artigo
7o, § 2o, da Lei Federal no 12.016/09 A verossimilhança da
alegação da autora traduz-se no fato de que, salvo engano, a
suspensão dos pagamentos embasou-se em prova frágil e
absolutamente insuficiente da suposta união estável Perigo da
demora consistente no fato de se tratar de verba de natureza
alimentar
Presentes indícios, ainda, de que não foi
devidamente observado o contraditório e a ampla defesa no
procedimento administrativo que precedeu a suspensão dos
pagamentos da pensão Precedentes R. decisão reformada
para
conceder
a
tutela
buscada,
determinando
o
restabelecimento da pensão até o julgamento da demanda
Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2042056-53.2019.8.26.0000; Relator: Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2019;
Data de Registro: 22/04/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. Pensão por Morte.
Suspensão do benefício pela Administração. Decisão agravada
que deferiu a liminar pleiteada para o restabelecimento da
pensão por morte, de forma imediata, até a decisão da defesa
apresentada no procedimento administrativo. Manutenção.
Necessidade de se garantir ao beneficiado, no processo
administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes
do STF, do STJ e desta Corte de Justiça. Presença dos
requisitos autorizadores da tutela pretendida. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3001347-
90.2018.8.26.0000; Relator: Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

PENSÃO POR MORTE FILHA SOLTEIRA Decisão que
deferiu a tutela antecipada para restabelecimento do pagamento
da pensão por morte da agravada
Pleito de reforma da
decisão
Não cabimento
Suspensão do benefício sob o
argumento de indícios da convivência da agravada em união
estável Medida que não foi precedida do devido contraditório
e ampla defesa Arbitrariedade verificada Matéria fática
controvertida, a exigir dilação probatória Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
3001394-98.2017.8.26.0000;
Relator: Kleber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
13
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)
Destarte, caberia à autoridade administrativa, antes de
determinar a suspensão do benefício, garantir o direito da beneficiária de
se manifestar nos autos do procedimento administrativo, o que não
ocorreu.
Não bastasse a flagrante ilegalidade acima verificada,
também necessário apontar que a impetrante apresentou defesa nos autos
administrativos assim que tomou conhecimento da instauração do mesmo
(evidentemente, após a cessação repentina do benefício).
Ora, havendo tal defesa de fls. 17/27 sido protocolada junto
à SPPREV aos 30.07.2019, tem-se que os pareceres das autoridades
autárquicas que reiteradamente afirmaram que a impetrante não se manifestou
naqueles autos revelam, à toda evidência, que a petição sequer fora analisada
o que reforça a conclusão de desobediência ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, no caso em tela.
Destarte, à vista do apresentado, é de rigor a concessão
da segurança à impetrante a fim de que seu benefício de pensão por
morte seja restabelecido de imediato, e assim permaneça até o
julgamento definitivo do processo administrativo instaurado, devendo a
autoridade administrativa observar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, à vista do evidente cerceamento de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
14
devem ser anulados os atos praticados no Processo Administrativo no
1041107/2019, posteriores ao protocolo da defesa apresentada pela
impetrante, em 30.07.2019 (fl. 17).
Saliento que, em se tratando de mandado de segurança,
apenas são devidas as parcelas que se vencerem a partir da impetração
do “writ”, que, no caso, ocorreu em 18.12.2019 (consoante dados
extraídos do SAJ).
Pelas razões acima, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação da impetrante, e não total provimento, pois esta pretendia receber
valores pretéritos ao ajuizamento deste “mandamus”.
Quanto aos acréscimos - correção monetária e juros de
mora, convém tecer os seguintes comentários.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
15
se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo
ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
16
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,
não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
17
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição
de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da
verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de
gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF,
Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado
pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ag. Reg. No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede
de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo
E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25,
da Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071649-82.2019.8.26.0053 -Voto no
18
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observa-se que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, reformando-se a r.
sentença para conceder parcialmente a segurança, nos exatos termos acima
indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora